Tribunal: TJSP
Processo: 0515566-32.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 118/2005 – Taxas com vencimento entre 30/4/1996 a 26/11/2001 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Taxas com vencimento entre 27/5/2002 a 18/11/2002 – Despacho citatório proferido em 19/12/2007 – Interrupção do prazo prescricional – Citação não aperfeiçoada - Municipalidade que requereu, em novembro de 2015, a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF – Pedido não apreciado – Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0515566-32.2006.8.26.0224; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) dos exercícios de 1996 a 2002 (vencimentos ocorridos entre 30/4/1996 a 18/11/2002) – Município de Guarulhos – Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 – Taxas com vencimento entre 30/4/1996 a 26/11/2001 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) dos exercícios de 1996 a 2002 (vencimentos ocorridos entre 30/4/1996 a 18/11/2002) – Município de Guarulhos – Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 – Taxas com vencimento entre 30/4/1996 a 26/11/2001 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Taxas com vencimento entre 27/5/2002 a 18/11/2002 – Despacho citatório proferido em 19/12/2007 – Interrupção do prazo prescricional – Citação não aperfeiçoada - Municipalidade que requereu, em novembro de 2015, a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF – Pedido não apreciado – Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190751
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515566-32.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LENILDO SANTOS MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515566-32.2006.8.26.0224 -Voto no 11559
2
Apelação Cível no 0515566-32.2006.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Lenildo Santos Mendes
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11559
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Execução
fiscal

Taxas
(TFF/TFLI/TLIF/TFILF) dos exercícios de 1996 a 2002
(vencimentos ocorridos entre 30/4/1996 a 18/11/2002)

Município de Guarulhos
Execução fiscal ajuizada em
22/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei
Complementar no 118/2005
Taxas com vencimento entre
30/4/1996 a 26/11/2001
Prescrição ocorrida antes do
ajuizamento da ação
Aplicação da Súmula 409 do STJ -
Decretação da prescrição de ofício Possibilidade Precedentes
do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Taxas com vencimento
entre 27/5/2002 a 18/11/2002 Despacho citatório proferido em
19/12/2007 Interrupção do prazo prescricional Citação não
aperfeiçoada - Municipalidade que requereu, em novembro de
2015, a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF Pedido
não apreciado Prejuízo presumido Inexistência do termo inicial
da contagem do prazo prescricional Entendimento consolidado
pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de
recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas
que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos
mecanismos da Justiça Incidência da Súmula no 106 do STJ -
Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de fls. 12/17 que nos autos
da execução fiscal ajuizada em face de LENILDO SANTOS MENDES
objetivando o recebimento de crédito relativo a taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) dos
exercícios de 1996 a 2002 (vencimentos ocorridos entre 30/4/1996 a 18/11/2002)
decretou, de ofício, a prescrição dos créditos executados e extinguiu a execução fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515566-32.2006.8.26.0224 -Voto no 11559
3
nos termos do art. 487, inc. II, c.c. art. 924, inc. V, do CPC/2015, ao fundamento de
que há tributos prescritos antes da distribuição da ação e o despacho citatório foi
proferido há mais de cinco anos não havendo nos autos nenhuma causa interruptiva do
prazo prescricional.
Apela a municipalidade, alegando em resumo, nulidade da sentença
por ter sido prolatada sem atendimento ao disposto no art. 10 do CPC; o lapso
prescricional foi interrompido com o parcelamento do débito e a demora no
prosseguimento do feito decorrente do processamento da execução não pode ser
atribuída ao município, conforme previsão das Súmula 392 do STJ (fls.21/23).
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §
1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença guerreada,
que expôs os motivos pelos quais a ação foi julgada extinta, atendendo, assim, ao
disposto nos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do CPC/2015. Lançada a sentença
diante do pedido e da causa de pedir e tendo decidido a lide nesses limites, vigora o
princípio do livre convencimento do juiz, que torna a sentença apelada válida e
eficaz (artigo 371 do CPC/2015).
O apelo comporta parcial provimento.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código Tributário
Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos contados da data da sua constituição definitiva, não da inscrição, que é ato
administrativo de controle de legalidade do lançamento do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515566-32.2006.8.26.0224 -Voto no 11559
4
Em se tratando de taxas, a notificação do lançamento se aperfeiçoa
com o recebimento da cobrança em data anterior à inscrição em dívida ativa e, no
caso dos autos, embora não conste a data da notificação, conforme já mencionado,
trata-se de tributos com vencimentos ocorridos entre 30/4/1996 a 18/11/2002.
Assim, no caso das taxas com vencimento entre 30/4/1996 a
26/11/2001, o lustro legal dos créditos executados, já havia se escoado no momento
em que a Municipalidade de Guarulhos ingressou com o executivo fiscal, em
22/12/2006, sendo forçoso reconhecer que a prescrição ocorreu em momento
anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício".
Consigna-se que apesar da possibilidade de suspensão da prescrição
em virtude da celebração de acordo de parcelamento do débito, nos termos do art.
151 do CTN, o extrato de demonstrativo de débito trazido pela municipalidade neste
recurso às fls.24, documento alusivo a acordo de parcelamento, não se presta a
corroborar a cobrança efetuada nestes autos de execução, uma vez que além de ter
sido emitido unilateralmente pela exequente, está apócrifo, inclui débitos que não
estão sendo discutidos na execução fiscal sub judice, de forma que não há como
considerar tal documento como sendo acordo de parcelamento da dívida e causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, VI, do Código
Tributário Nacional, motivo pela qual se afasta a referida tese.
Quanto às taxas com vencimento entre 27/5/2002 a 18/11/2002, o
crédito não havia sido fulminado pela prescrição na data do ajuizamento
(22/12/2006), tendo o prazo prescricional sido interrompido pelo despacho inicial,
prolatado em 19/12/2007.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob o
regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos prazos
previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como o momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515566-32.2006.8.26.0224 -Voto no 11559
5
do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando, expressamente no
item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a efetiva
ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não
localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei no
6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não
petição da Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de
decisão judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, observa-se que após o insucesso na
citação por mandado, conforme certidão do oficial de justiça de fls.8 v° datada de
fevereiro de 2011, dando conta da alteração numérica na via pública diligenciada,
foi aberta vista à exequente em novembro de 2015, ocasião em que requereu o
sobrestamento do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da LEF. Sem
notícia de que o pedido tenha sido apreciado sobreveio a sentença de extinção em
julho de 2019, hipótese em que o prejuízo ao ente público é presumido. E, de todo
modo, entre o pedido de suspensão e a prolação da r. sentença decorreram menos de
quatro anos, prazo insuficiente à configuração da prescrição intercorrente.
Portanto, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora no
prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos da justiça,
razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do STJ, cujo teor segue
transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515566-32.2006.8.26.0224 -Voto no 11559
6
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento
da arguição de prescrição ou decadência”.
De rigor, então, a reforma parcial da sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento do recurso, para que
seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, exclusivamente em relação a
cobrança das taxas com vencimento entre 27/5/2002 a 18/11/2002, nos termos do
voto.

Raul De Felice

Relator